Tribunal: TJMT
Processo: 1037410-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037410-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), VALMIR PEZZINI - CPF: 223.076.480-20 (EMBARGANTE), RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.421.932/0001-70 (EMBARGADO), RITA PEZZINI - CPF: 978.615.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR PESSINI - CPF: 247.570.470-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), ANA LUCIA PESSINI - CPF: 005.791.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA PEZZINI - CPF: 978.615.371-53 (EMBARGANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), WALDIR PESSINI - CPF: 247.570.470-53 (EMBARGANTE), ANA LUCIA PESSINI - CPF: 005.791.871-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES DECLARADOS PRESCRITOS E NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 940 DO CC – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – DECISÃO MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A jurisprudência consolidada do superior tribunal de justiça e dos tribunais estaduais estabelece que a condenação na penalidade prevista no art. 940 do cc não se presume, sendo indispensável a comprovação inequívoca da má-fé do credor, não bastando a simples cobrança indevida.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALMIR PEZZINI E OUTROS, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES DECLARADOS PRESCRITOS E NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 940 DO CC – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 279607856).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que em outubro de 2018 o próprio executado-agravante informou a existência de decisão e pleiteou a extinção da execução perante as duas parcelas iniciais, ID Num. 70954565 - Pág. 25/29. O pedido foi reiterado conforme ID Num. 70954565 - Pág. 32.

Novamente, aduz que em abril de 2024, o executado peticionou movimentando os autos, dando andamento aos atos expropriatórios Num. 148983118 - Pág. 1 e juntando valor que entende ser devido atualizado de Num. 148983122 - Pág. 1.

Reafirma que o agravado movimenta os autos com pedidos expropriatórios da integralidade, desrespeitando a ordem judicial. Com o intuito de comprovar que prossegue demandando pela integralidade, juntou cálculo recente atualizado, utilizando-se do valor alcançado em 2015 da integralidade, evoluindo-o em sua totalidade até a data de hoje, em total desrespeito ao sentenciado, o que configura evidente má fé da parte exequente.

Destaca, ainda, que é impossível considerar que deve ser afastada a sanção do art. 940 CC porque o agravado concordou com o erro, pois apesar de exaustivamente provocado, nunca antes o teria feito, sendo neste momento, após 07 anos, obrigado a admitir o referido erro.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e reconhecer que a insistência deliberada de executar parcela já considerada inexigível judicialmente desde o ano 2017 a 2024 não se trata de uma atitude de boa-fé, condenando o agravado nas sanções do art. 940 CC.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que o artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Já o artigo 940 do Código Civil dispõe que:
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.”

A interpretação conjunta desses dispositivos deixa claro que a repetição em dobro do indébito exige dois requisitos cumulativos: que a cobrança seja realizada judicialmente; e que o credor tenha agido de má-fé, ou seja, que tenha exigido o pagamento de forma dolosa, ciente da inexigibilidade da dívida.

No caso concreto, embora a cobrança tenha ocorrido no âmbito da ação de execução extrajudicial, não há nos autos qualquer prova de que o exequente tenha agido de maneira dolosa ou abusiva, afastando-se, assim, a aplicação da repetição em dobro.

Tanto é verdade que a exclusão das duas primeiras parcelas do crédito exequendo, já prescritas, foram devidamente analisadas e alcançadas com êxito na própria decisão agravada.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a repetição do indébito em dobro não decorre automaticamente da cobrança indevida, sendo imprescindível a comprovação da má-fé do credor. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 1663458/SC, consignou que:

“Iniciar qualquer juízo valorativo a fim de alterar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demanda reexame das provas dos autos, o que encontra óbice da Súmula 7/STJ. Recurso Especial não conhecido.”
(STJ, REsp 1663458/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) reforça a necessidade da comprovação da má-fé do credor para aplicação da penalidade:

“De acordo com o que dispõe o art. 940 do Código Civil, tem-se que o objetivo é evitar o ajuizamento de ações de cobrança de dívidas já pagas ou em excesso. Assim, para a incidência da repetição em dobro do indébito, é necessário que haja a cobrança judicial do suposto débito, bem como a má-fé do credor, o que não é o caso.”
(TJ/MT. Ap 91998/2016, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016).

Dessa forma, ausente qualquer indício de má-fé na atuação da exequente, inaplicáveis as penalidades do artigo 940 do Código Civil e do artigo 42, parágrafo único, do CDC. A mera cobrança indevida, ainda que realizada judicialmente, não autoriza, por si só, a repetição em dobro do indébito.

Portanto, sem motivos para modificar a decisão agravada.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025